Tribunal: TJSP
Processo: 2261127-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pelo autor, ora agravante. Pretensão de reforma que não merece prosperar. Simples propositura de ação revisional de contrato que não inibe a caracterização da mora, conforme súmula 380 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pelo autor, ora agravante. Pretensão de reforma que não merece prosperar. Simples propositura de ação revisional de contrato que não inibe a caracterização da mora, conforme súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. Consignação em pagamento dos valores incontroversos que não elidem os efeitos da mora. Depósito do montante integral que não é admissível à espécie. Ausência de recusa da instituição financeira em receber os pagamentos. Inexistência, nesta fase processual, de elementos que evidenciem abuso ou ilegalidade nas taxas de juros e cláusulas contratuais firmadas. Princípio do ''pacta sunt servanda'' que deve ser prestigiado. Eventual inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e busca e apreensão do bem objeto da demanda, que constituem exercício regular de um direito. Resguardado, por ora, direito do banco réu de praticar atos administrativos e judiciais objetivando o cumprimento das obrigações assumidas pelo autor em caso de eventual inadimplemento injustificado. Tutela de urgência requerida que não pode ser deferida. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.